Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705360-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELTO REIS VIEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução movida pelo agravante em desfavor de DELTO REIS VIEIRA SANTOS (processo no 0711557-07.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do devedor (ID 113028375, autos de origem). Em suas razões (ID 32897258), o agravante alega que a jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de salários, desde que observado percentual que assegure a dignidade do devedor, mostrando-se razoável, portanto, o deferimento da penhora de 20% dos proventos do agravado. Cita julgados desta Corte para embasar a sua tese. Afirma que condicionar a reiteração de pesquisas para localização de bens do devedor à demonstração de modificação da situação econômica do executado é medida contrária ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), bem como aos princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo (incisos XXXV e LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal). Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão, para que seja autorizada a penhora de 20% dos proventos do executado, bem como o afastamento da condição imposta para a eventual reiteração de pesquisas de bens. Preparo efetuado (ID 32898709). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, nos autos da execução, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Revela-se cabível o presente agravo de instrumento, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário Cumpre ressaltar, todavia, o parcial conhecimento do recurso. Não se revela presente o interesse recursal quanto à reiteração de diligências, pois tal pretensão não foi sequer deduzida perante o juízo singular. A decisão impugnada apenas registrou a necessidade de demonstração da modificação da situação econômica do executado, em caso de eventual e futuro requerimento nesse sentido. O magistrado, inclusive, já havia feito tal observação na decisão de ID 110244592 – quando deferida a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD – e, na sequência, o agravante apresentou a petição que deu origem à decisão agravada (ID 112971977, autos de origem). Assim, em relação a tal ponto, diante da ausência de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade, resta obstado o integral conhecimento do agravo. Tecidas essas considerações, passo ao exame do pleito liminar. Como sabido, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não emerge presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, o agravante informa que o devedor é servidor público aposentado, mas não indica o valor de seus proventos ou quaisquer outros dados aptos a evidenciar, com segurança, a possibilidade da constrição almejada. Quanto à urgência da medida, registra-se que o Juízo a quo determinou – passado o prazo de 5 (cinco) dias para o exequente indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora – a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, período durante o qual o prazo prescricional ficará suspenso. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator